Tribunal: TJMT
Processo: 1002278-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002278-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA POUSADA DA SAUDADE EIRELI - ME - CNPJ: 00.792.248/0001-32 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFIÊNCIA NÃO COMPROVADA - PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ante a não comprovação da
hipossuficiência, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe, já que ausentes os pressupostos legais para sua concessão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
AGROPECUARIA POUSADA DA SAUDADE EIRELI - ME
contra a decisão monocrática, que negou provimento ao
Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra de Garças/MT, que nos autos da
Ação de Indenização no 0001983-44.2020.8.11.0004 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a gratuidade de justiça e autorizou o parcelamento das custas em seis vezes, devendo a primeira parcela ser paga n
o prazo de 15 (quinze) dias.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“que não existe prova melhor da insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais que a evidente presunção de debacle financeiro provocada pelo bloqueio das matrículas da recorrente pelo judiciário”.

Alega que “
todas as alegações produzidas no recurso de agravo de instrumento permanecem intactas, afinal, a recorrente foi rebaixada a situação de quase indigência pelo bloqueio de suas matrículas no Registro Geral de Imóveis pelo MM. Juiz Diretor no PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 1706-26.2015.8.11.0029 - CÓDIGO 49.827 – COMARCA DE CANARANA”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada e pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID
94241975
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de manter a
decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra de Garças/MT, que nos autos da Ação de Indenização no 0001983-44.2020.8.11.0004 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a gratuidade de justiça e autorizou o parcelamento das custas em seis vezes, devendo a primeira parcela ser paga no prazo de 15 (quinze) dias.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe ao processo novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

Extrai-se dos autos que, antes
da análise do mérito recursal, fora oportunizado ao agravante um prazo de 5 (cinco) dias, para comprovação da
hipossuficiência, mediante a juntada de documentos que reputasse úteis (ID

76408463
).

Anexados os documentos,
o recorrente não logrou êxito em comprovar que faz
jus
à concessão da gratuidade de justiça, já que devidamente intimado colacionou ao feito apenas extratos bancários e uma execução de título executivo extrajudicial, que não prova a alegada solvência.

Não comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, deve a decisão agravada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Consoante previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte, a negativa do benefício da gratuidade é medida que se impõe. (N.U 1005045-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022